Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - DENÚNCIA COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDÍCIOS DE AUTORIA – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE - JUSTA CAUSA RECONHECIDA – ATIPICIDADE – NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO – ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO SINGULAR - ORDEM DENEGADA.
A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos pacientes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000).
O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).
“Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. [...]”(TJMT, HC 1003994-80.2016.8.11.0000)
A tese de atipicidade por ausência de irregularidade nas condutas dos pacientes, não se mostra verificável de plano e depende de aferição provatória pelo juiz da causa, em momento processual oportuno (TJMT, N.U 1016660-69.2023.8.11.0000)
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017645-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), NELSON RODRIGO DOCKHORN - CPF: 019.774.421-45 (PACIENTE), RICARDO DOCKHORN - CPF: 431.694.739-72 (PACIENTE), AMELIO ANTONIO PUPULIN JUNIOR - CPF: 326.642.651-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (IMPETRANTE), N R DOCKHORN MADEIRAS - ME - CNPJ: 14.201.046/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - DENÚNCIA COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDÍCIOS DE AUTORIA – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE - JUSTA CAUSA RECONHECIDA – ATIPICIDADE – ATIPICIDADE – NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO – ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO SINGULAR -
ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos pacientes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000).

O trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
, somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).

“Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. [...]”
(TJMT, HC 1003994-80.2016.8.11.0000)

A tese de atipicidade por ausência de irregularidade nas condutas dos pacientes, não se mostra verificável de plano e depende de aferição provatória pelo juiz da causa, em momento processual oportuno (TJMT, N.U 1016660-69.2023.8.11.0000)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017645-04.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S):

DR. SERGIO DRESSLER BUSS

PACIENTE(S):

AMELIO ANTONIO PUPULIN JUNIOR

RICARDO DOCKHORN

NELSON RODRIGO DOCKHORN

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de AMELIO ANTONIO PUPULIN JUNIOR, RICARDO DOCKHORN e NELSON RODRIGO DOCKHORN contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (N.U 1001064-48.2020.8.11.0033), que rejeitou as preliminares [de inépcia da inicial e atipicidade da conduta] suscitada na resposta à acusação, pelo cometimento, em tese, por crime ambiental [deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental] e falsidade ideológica – art. 68,
‘caput”
, c/c arts. 2o e 3o, todos da Lei 9605/1998, e art. 299 do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes
“não praticaram os delitos que lhe são atribuídos na inicial”
; 2)
“a peça acusatória [...] é inepta, visto que não individualiza a conduta de cada paciente/réu, para que se possa verificar sua autoria e, consequentemente, a devida subsunção de seu comportamento ao mencionado tipo penal, em termos objetivos e subjetivos”
; 3) seriam atípicas as condutas dos pacientes sob a assertiva de que
“não haveria qualquer irregularidade [...], visto que tais informações e lançamentos foram regularmente feitos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal

(ID 223079667), com documentos (ID’s

223079694/

223088674).

O pedido liminar foi indeferido (ID 223843171).

O Juízo singular prestou informações (ID 225921690).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Pacientes denunciados pela prática dos crimes deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental e falsidade ideológica – art. 68, ‘caput”, c/c arts. 2o e 3o, todos da Lei 9.605/1998, e art. 299, do Código Penal - pleito de trancamento da ação penal – inviabilidade – presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal – inicial acusatória que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação delitiva e o rol de testemunhas, permitindo, assim, que os denunciados possam se defender dos fatos a eles imputados – atipicidade da conduta não aferível de plano - razões defensivas que ensejam ampla valoração do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus – Enunciado no. 42/TJMT – Decisão administrativa do órgão ambiental que não anulou o auto de infração e as multas aplicadas, tão somente permitiu o retorno das atividades da empresa, após a correção do saldo remanescente de madeiras em toras e serradas em resíduos (cavaco) no CC-SEMA - análise detalhada dos fatos que deve ser reservada para a sentença, após a regular instrução processual – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 229998190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As insurgências quanto à inépcia da inicial e atipicidade de conduta podem ser analisadas por meio
habeas corpus,
por se tratarem de matéria preliminar ao processamento da ação penal (TJMT, HC NU 1019958-69.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023; HC NU 1015984-24.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.11.2023).

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“[...] iniciando-se em data não especificada, porém, até o dia 08 de maio de 2019, em São José do Rio Claro/MT, a empresa N.R. DOCKHORN MADEIRAS - ME [Madeireira Tradição], NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR deixaram de cumprir obrigação relevante interesse ambiental.

Nas mesmas condições de tempo e local acima apontadas, NELSON RODRIGO DOCKHORN e RICARDO DOCKHORN, estes sendo proprietário e responsável operacional, respectivamente, pela empresa retrocitada, e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR, este sendo responsável técnico pela madeireira em questão, de forma consciente e voluntária, inseriram declarações falsas em documento público, qual seja, o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Conforme restou apurado, no dia 08 de maio de 2019, durante fiscalização promovida pelo IBAMA, foi constatado que as movimentações de crédito de produto florestal efetuadas por NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR no sistema SISFLORA, em nome da pessoa jurídica suso mencionada, eram parcialmente fraudulentas, conforme atesta o Auto de Infração no 9223087-E [vide ID 40113466 - pág. 6].

Relatou-se no procedimento administrativo ambiental que NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR declararam em sistema oficial de controle – SISFLORA – 1.196,48291 m3 de madeira em toras e serradas, de diversas essências, créditos ilegalmente recebidos, eis que, durante a fiscalização de pátio realizada pelos agentes ambientais na supracitada pessoa jurídica, foi possível constatar que o produto florestal lançado no sistema não se encontrava fisicamente no local, fazendo os denunciados, com isso, constar informações ideologicamente falsas no referido sistema, deixando eles, também, desta forma, de cumprirem obrigação de revelante interesse ambiental, que é o registro fidedigno das operações no SISFLORA.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia: - N.R. DOCKHORN MADEIRAS - ME [Madeireira Tradição] como incursa nas penas artigo 68, caput, c/c o artigo 2o e o artigo 3o, parágrafo único, todos da Lei no. 9.605/98, c/c o artigo 29 do Código Penal, em concurso material de infrações; - NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR como incursos nas penas do artigo 68, caput, c/c o artigo 2o e o artigo 3o, parágrafo único, todos da Lei no. 9.605/98, e também do artigo 299 do Código Penal, c/c o artigo 29 do Código Penal, em concurso material de infrações”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – Pje 1001064-48.2020.8.11.0033).

Em 28.7.2021, a denúncia foi recebida (ID. 223082194).

Em 3.3.2023, os pacientes apresentaram resposta à acusação e sustentaram, preliminarmente, a ausência de justa causa da ação penal e atipicidade da conduta (ID 223082199/

223088658).

Em 12.7.2023, o Juízo singular rejeitou as preliminares e designou audiência instrutória (ID. 223088659),
“in verbis”
:

“Dizem os acusados que a peça acusatória é inepta, levantando a tese de inobservância ao art. 41 do CPP, alegando, em suma, que o Ministério Público não descreveu o fato delituoso detalhadamente, não individualizou a conduta e não demonstrando a responsabilidade penal dos indigitados.

Sem razão os réus. A inépcia da denúncia diz respeito ao não preenchimento dos requisitos formais de validade, previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: [...]

A peça acusatória deve narrar os fatos de forma detalhada, sob pena de cerceamento de defesa, mas, ao mesmo tempo, concisa, de modo a evitar que se apresentem como memoriais finais. Alisando a denúncia ofertada pelo Ministério Público [Id. 51536457], verifica-se que fora a acusação apresentada de forma suficiente e necessária para instauração da ação penal, uma vez que descrita a conduta típica apontada aos denunciados, possibilitando a compreensão da acusação, inclusive, pelos próprios réus. A tese de acusação genérica/sem fundamentos não deve prosperar, porque, como alhures mencionado, a denúncia deve ser concisa, devendo o membro ministerial limitar-se a apresentação dos fatos supostamente praticados pelos acusados, abstendo-se de apresentar juízo de valoração ou apontamentos doutrinários e jurisprudenciais, sendo certo afirmar que do contrário estará abstendo ao acusado de seu direito de ampla defesa e contraditório.

Portanto, após análise da denúncia ofertada pelo Ministério Público, este Juízo não constatou qualquer hipótese de descumprimento ao art. 41 do Código de Processo Penal, se prestando aos fins que se destina, permitindo aos réus a completa compreensão dos fatos a eles imputados, passível de contemplar o exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte que a tese de inépcia da denúncia deve ser rejeitada.Ressalte-se que é exigido apenas os indícios, lastro mínimo de provas e não de forma firme e ausente de dúvida, posto que se assim fosse de pronto seria realizado o julgamento do mérito, inexistindo motivos para instauração da instrução probatória.

Acerca da matéria, válida a reprodução de recente precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, verbis:[...].

2.2. Da Absolvição Sumária por atipicidade da conduta: [...]

A absolvição sumária perquirida diz respeito a julgamento de mérito, hábil a colocar fim aos autos de ação penal, estando as hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal.

Infere-se da leitura do artigo 397 do Código de Processo Penal, que o juiz pode absolver sumariamente o réu quando manifestamente presente (i) causas de exclusão da ilicitude do fato, (ii) causas de exclusão da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou (iii) quando o fato narrado evidentemente não constitui crime.

A fundamentação apresentada pela defesa técnica não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência.

De toda forma, a referida tese defensiva só deve ser reconhecida quando demonstrada de forma nítida que os acusados não são os autores da conduta criminosas a eles imputadas, de modo que, constatado indícios de dúvida, a tese deve ser rechaçada.

Certo afirmar que não há de fato provas firmes de que o(s) acusado(s) perpetraram o(s) crime(s) avençado(s) na peça acusatória, circunstância que será melhor esquadrinhada após a instrução criminal.

No entanto, há indícios de autoria, tal como consta no caderno informativo jungido a peça acusatória ofertada pelo Ministério Público, suficiente para dar normal prosseguimento ao feito.

De toda forma, para evitar (indevido) prejulgamento da causa penal, preferível e recomendável que a ação penal instaurada em desfavor dos acusados tenha seu regular prosseguimento.

Com efeito, constata-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público não apresenta qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, merecendo rejeição as teses defensivas apresentadas pelos acusados N. R. DOCKHORN MADEIRAS – ME [Madeireira Tradição], NELSON RODRIGO DOCKHORN, RICARDO DOCKHORN e AMÉLIO ANTÔNIO PUPULIN JÚNIOR, em sua resposta à acusação.

3. Ante o exposto, REJEITO as preliminares aventadas pela defesa técnica nas Respostas à Acusação e, por consequência, não sendo o caso de rejeição liminar [art. 395 do CPP] e inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 5 (cinco) de dezembro de 2023, às 13h00min, a ser realizada por videoconferência.”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID. 223088659).

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada e está marcada para o dia 24.9.2024 (PJe 1001064-48.2020.8.11.0033).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Quanto à inépcia da denúncia, contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos pacientes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Noutro giro, o órgão ministerial individualizou a conduta, atribuindo atribuiu aos pacientes as inserções
“falsas em documento público, qual seja, o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA”
(Pje 1001064-48.2020.8.11.0033).

Com efeito, o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
, somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. [...]”
(HC 1003994-80.2016.8.11.0000 - - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.2.2017)

Nesse quadro, reconhece-se a justa causa da ação penal.

Em relação à tese de atipicidade por ausência de irregularidade nas condutas dos pacientes, não se mostra verificável de plano e depende de aferição provatória pelo juiz da causa, em momento processual oportuno (TJMT, N.U 1016660-69.2023.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 10.8.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024